Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603591-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
26/04/2023
Número: 0603591-96.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - PERPÉTUA DO SOCORRO DA
CRUZ SOUZA - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PERPETUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA
(REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PERPETUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43573801
24/04/2023
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 43573801 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/04/2023 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042417370312400000042536868
Número do documento: 23042417370312400000042536868
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:13:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.896

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603591-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PERPETUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: PERPETUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAIS.
ATRASO NO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAIS. FALHAS FORMAIS
QUE
NÃO
TEM
O
CONDÃO
DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS CONTAS NEM PREJUDICA A SUA
FISCALIZAÇÃO
E
CONFIABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas
final
por
poucos
dias
configura
mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza
a análise das contas.
2. A existência de inconsistências meramente
formais, que não comprometeram a análise
das contas são desprovidas do condão de
macular as contas e ensejar a sua desaprovação.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43573801 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/04/2023 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042417370312400000042536868
Número do documento: 23042417370312400000042536868
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:13:24

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 19/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PERPÉTUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA,
candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
04/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.
Houve apresentação de prestação de contas retificadora confirmada em 16/12/2022.
Publicado edital, ID 43403539, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43427781.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43527054, manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no
item 1.1. – apresentação da prestação de contas final em 04/11/2022, após o prazo previsto na Resolução
TSE nº 23.607/19 e relatório financeiro não enviado no prazo previsto na citada Resolução.
O prestador de contas foi intimado para manifestar-se sobre as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo, em atendimento ao previsto no art. 72 de mencionada Resolução, momento do qual não se opôs
ao contido no parecer técnico que opinou pela aprovação com ressalvas (Id 43531459).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43524957, apontando que “as irregularidades
constatadas, consistentes no atraso do envio de relatório de doação e atraso no envio das contas finais,
sopesadas em conjunto, merecem apenas ressalvas, notadamente em razão da ausência de demais
impropriedades” entendendo que a prestação de contas comporta a aprovação com ressalvas, nos termos do
art. 74, II, da Res.-TSE nº 23.607/2019.

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis

Num. 43573801 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/04/2023 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042417370312400000042536868
Número do documento: 23042417370312400000042536868
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:13:24
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se de Prestação de Contas apresentada por PERPÉTUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA,
candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram R $2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face aos apontamentos constantes do subitem 1.1, conforme a seguir:

Passa-se, então, à análise da inconsistência apontada:

Prestação de contas final entregue em 04/11/2022 – confirmada, após o prazo previsto na Resolução
TSE.

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação,
contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da
Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1).
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final previsto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato extrapolou o prazo em 03 (três) dias.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal, permitindo,
desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO

Num. 43573801 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/04/2023 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042417370312400000042536868
Número do documento: 23042417370312400000042536868
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:13:24
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória. Anotação de ressalva.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)
(destacou-se)

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias, tal irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.
É justamente neste sentido o pontuado no parecer técnico e parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.
Assim, não tendo o atraso comprometido a confiabilidade e a transparência das contas, a aprovação das
contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por PERPÉTUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA, candidata ao cargo de Deputada
Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603591-96.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 PERPETUA
DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: PERPETUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA -
Advogado da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845

Num. 43573801 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 24/04/2023 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042417370312400000042536868
Número do documento: 23042417370312400000042536868
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:13:24
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 19.04.2023.